Tribunal: TJDFT
Processo: 0745650-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO QUE DESBORDA DAS MATÉRIAS ELENCADAS NO ARTIGO 525, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação formulada pelo executado.
As matérias passíveis de discussão em impugnação ao cumprimento de sentença constam do rol taxativo constante do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão de questões já tratadas em sede de conhecimento. Precedentes do TJDFT.
O advogado, nos termos dos artigos 23, e 24, § 1o, do Estatuto da OAB, ostenta direito autônomo aos honorários advocatícios sucumbenciais, podendo promover sua execução tanto no processo em que a parte por ele assistida sagrou-se vencedora, como também em autos apartados.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.